Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702800-94.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLOVIS ROBERTO DINIZ VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em resposta ao pedido de ID 75384375, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, já para que o Distrito Federal se manifeste em relação ao documento juntado pelo embargante ao ID 71359925, especificamente sobre a possibilidade de juntada extemporânea de documentos, à luz do art. 435 do CPC, e possível acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Subsidiariamente, esclareça o ente distrital se houve pagamento administrativo dos valores reclamados pelo embargante após a emissão da Declaração de Exercícios Findos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator